Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-66.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas - Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados – Juros de mora contados da citação - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001972-66.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PORTO FERREIRA 1a VARA
APELANTE(S): ELEKTRO REDES S/A
APELADO(S): ALFA SEGURADORA S/A
JUIZ (A): RAYAN VASCONCELOS BEZERRA
VOTO No 47394
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas
elétricas - Seguradora que indenizou os segurados Nexos
causais bem demonstrados Danos materiais e pagamentos
das indenizações comprovados Juros de mora contados da
citação - Ação procedente Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 517/523 que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em suma, que
não há provas da alegada má prestação dos seus serviços e nem dos nexos
causais; inexistência de relação de consumo; observância da Resolução
ANEEL no 414/2010, e; danos materiais não comprovados. Subsidiariamente,
pede que os juros de mora incidam da citação (fls. 526/542).
O recurso foi processado e respondido (fls.
548/582).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos dos segurados Sandra
Vera Perna Ferrari e Jailton Aparecido Bacan, tendo em vista os pagamentos
de indenizações, por força contratual, referentes a danos materiais decorrentes
de distúrbios na rede de energia elétrica, ocorridos respectivamente nos dias
19/12/18 e 15/10/18, danificando equipamentos elétricos e eletrônicos, e cujos
prejuízos importaram na quantia total de R$7.031,37.
A
apelante
assevera
que
não
deve
ser
responsabilizada pelos danos elétricos causados aos bens dos segurados da
apelada, eis que não houve falha na prestação dos seus serviços, bem como
não houve comprovação dos nexos causais tampouco dos alegados danos.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em R$1.000,00.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, a apelada demonstrou que, de
acordo com as regulações dos respectivos sinistros
avisos de sinistro e
relatórios (fls. 34 e 49/106; 131) e laudos técnicos e/ou orçamentos dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados (fls. 37/47; 133) -, restaram suficientemente demonstrados, por
documentos idôneos, que os danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos dos
segurados foram causados por fortes oscilações, instabilidades e/ou descargas
na rede de distribuição da concessionária.
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, culpa exclusiva do usuário ou
qualquer outra causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Destaque-se que não há que se cogitar em
ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar,
uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram os aparelhos dos segurados
supramencionados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
dos contratos firmados
apólices (fls. 32/33; 129/130) e comprovantes de
pagamento das indenizações securitárias (fls. 118; 136) -, a responsabilidade
da apelante em ressarcir regressivamente a apelada, nesses casos, é medida
que se impõe.
Contudo, os juros de mora, nesse caso, incidem a
partir da citação (art. 405, do CC) e não dos eventos danosos, face à originária
relação contratual entre os usuários segurados e a concessionária de energia
elétrica.
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada,
apenas para que os juros de mora, relacionados à quantia a qual a apelante foi
condenada a pagar à apelada, incidam a partir da citação; sendo, no mais,
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26218
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11C5C2DA
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11D8CCB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001972-66.2019.8.26.0472 e o código de confirmação da tabela acima.